Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de manutenção indevida de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Cadastro de inadimplentes. Manutenção indevida. Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou de manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). Ademais, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito" (Súmula 548 do STJ). O autor era devedor de dívida decorrente de cartão de crédito (cartão MAIS!.) e, em virtude de atraso no pagamento das faturas, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 10/11/2021. Após a inscrição, o requerente renegociou o débito com o réu e, apesar de efetuar o pagamento das prestações dentro do prazo acordado, a dívida foi mantida no órgão de proteção ao crédito de forma indevida. O documento de ID 37172666 comprova que, no dia 22/02/2022, a inscrição permanecia ativa, mesmo depois de o autor não mais se encontrar em mora em relação ao contrato de cartão de crédito “MAIS!”. Cabe ressaltar que a inscrição de ID 37172666 é referente ao contrato cartão de crédito “MAIS!”, conforme é possível observar pela data em que foi realizada a inscrição e pelo valor da dívida (R$ 1.350,30), correspondente à renegociação realizada entre as partes (10 parcelas de R$ 149,15). A existência de outra dívida com o réu, que também administra o cartão Tesoura de Ouro, referente a contrato diverso, não justifica a manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes por débito já quitado/renegociado. Caberia ao réu excluir a dívida renegociada do cadastro e realizar nova inscrição do débito, tendo em vista se tratar de contrato distinto (cartão Tesoura de Ouro), conforme informado pelo próprio requerido na contestação (ID 37172676 - Pág. 4). Destaque-se que o réu não informou adequadamente o consumidor em relação à pendência de débito em relação ao outro cartão. Assim, conclui-se que houve a manutenção indevida da dívida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.
3 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1407715, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e Acórdão 1397039, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 1.000,00 em caso de manutenção indevida em cadastro de inadimplentes. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstancias do caso. Não há, todavia, outros aspectos concretos que justifiquem a majoração ou redução do valor estabelecido pela jurisprudência. Assim, fixa-se a indenização no valor de R$ 1.000,00, que atende às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W